Tribunal: TJSP
Processo: 1015065-40.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como de serviço de seguro. Admissibilidade, nos termos decididos nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Possibilidade de cobrança de valor pelo serviço "cap. par. premiável". Ausência de demonstração

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como de serviço de seguro. Admissibilidade, nos termos decididos nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Possibilidade de cobrança de valor pelo serviço "cap. par. premiável". Ausência de demonstração de vício de consentimento. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.